Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os autores para que se manifestem sobre a proposta de honorários apresentada pelo Perito Judicial. P. I. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora